Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701724-82.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA APELADO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O À Secretaria da Turma para julgamento simultâneo com a petição n. 0707095-34.2024.8.07.0000. Brasília/DF, 24 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator